Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722239-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo (artigos 12 e 15, Lei no 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) a possibilidade de absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre os delitos; (iii) a correção da dosimetria da pena; (iv) a fixação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de disparo de arma de fogo é delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado – o que faz, inclusive, com que seja considerada típica a conduta de ‘atirar para o alto’ em via pública. 4. Incabível a absorção do crime de posse irregular de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, quando ausente nexo de dependência entre as condutas, diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos e aperfeiçoamento dos crimes em momentos diversos. 5. Não havendo a Defesa se desincumbido do ônus de comprovar a presença da excludente de ilicitude, não merece ser acolhida a tese de legítima defesa. 6. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre eles, a reincidência, sobretudo quando não ultrapassado o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 7. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando baseada em condenação cuja extinção da punibilidade se deu antes da prática do crime em análise. 8. A reincidência é circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como impõe a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele previsto para a reprimenda imposta. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 15; CP, arts. 59, 64, I, 69, 72, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, art. 386, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.942.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 12/05/2020; STJ, REsp 1.065.756/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/04/2013; TJDFT, Acórdão 1938738, 0710038-62.2022.8.07.0010, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1746005, 0724327-89.2020.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJDFT. O recorrente alega violação aos artigos 15 da Lei 10.826/2003, 386, incisos III e VI, do CPP, 23, inciso II, 25, 64, inciso I, e 33, § 2o, alínea “c”, todos do CP, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da consunção para que o crime de posse irregular de arma de fogo seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo, bem como a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada para configurá-la já teria sido atingida pelo período depurador de cinco anos. Subsidiariamente, pede o consequente redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 15 da Lei 10.826/2003, 386, incisos III e VI, do CPP, 23, inciso II, 25, e 33, § 2o, alínea “c”, todos do CP, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo, redimensionamento da pena, bem como o abrandamento do regime prisional) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 64, inciso I, do CP, relativo ao pedido de revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada para configurá-la já teria sido atingida pelo período depurador de cinco anos. Isso porque o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.748.800/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030